Tribunal: TJPA
Processo: 0003330-21.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003330-21.2017.8.14.0009

RECORRENTE: JOSE ADESSANDRO DE MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

3 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JOSÉ ADESSANDRO DE MATOS, inconformada com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, II, do código penal (homicídio qualificado por motivo fútil) (ID Nº 13725865 – págs. 115/).

Em suas
razões
(ID 13725883), a defesa pleiteia pela impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime. Caso não seja este o entendimento, pede o decote da qualificadora.

Em
Contrarrazões
(ID 13725886), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do Recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a magistrada manteve a decisão e determinou remessa dos autos ao Tribunal (ID 13725887).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 19072748).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“(...) na data de 04/12/2016, o acusado, neste município, com
animus necandi
e mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida da vítima JUAREZ DOS SANTOS DANTAS, atingindo-a no tórax.

Segue narrando, a inicial acusatória, que a vítima foi levada ao Hospital, contudo, faleceu na data de 20/12/2016, em decorrência das lesões causadas pelos disparos, que a vítima, antes de morrer disse a sua irmã que o autor do crime teria sido o ora acusado, que o crime teve motivação fútil, visto que, no dia anterior ao crime, vítima e acusado haviam discutido em virtude de um furto de bicicleta. (...)”

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade da infração encontra sede no

Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos testemunhais tomados em delegacia e em juízo, vejamos, conforme constam da sentença.

A informante MARIA LUIZA DANTAS DE MELO, irmã da vítima, em audiência de instrução e julgamento, declarou que:

(...) a vítima, antes de morrer, ainda no hospital, lhe confidenciou que o nacional conhecido por CEARÁ seria o autor dos dois disparos que haviam lhe atingindo, que no dia dos fatos, a vítima disse que a mesma teria chegado em casa e nesse momento CEARÁ teria desferido dois disparos contra a vítima, que a vítima era usuário de drogas e praticava pequenos furtos, que a vítima declarou que não era verdade aquilo que ceará andava dizendo sobre ela, que o crime ocorreu por volta de 02 horas da manhã, que após os disparos, a vítima foi socorrida por vizinhos, foi levada ao hospital, passou por cirurgia mas não resistiu, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos originados dos disparos. (...)”

A informante, ANTONIA DANTAS DOS SANTOS, também irmã da vítima, declarou:

“(...) que a vítima, ainda no hospital, informou que o autor dos disparos teria sido CEARÁ, que a vítima era usuário de droga e cometia pequenos furtos. (...)”

O recorrente negou a prática delitiva, informando que no momento do crime estaria na cidade de Augusto Corrêa.

Assim, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

- DO DECOTE DA QUALIFICADORA:

Em relação ao decote da qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, a qualificadora encontra amparo nos autos, devendo ser, sua procedência, submetida ao Júri Popular.

Ao decidir por sua procedência, o juízo assim registrou:

“(...) Outrossim, não se pode afastar, de plano, a qualificadora apontada na denúncia, vez que, pelas provas colhidas nos autos, se verifica que o homicídio teria sido cometido, em tese, por motivo fútil (art. 121, §2º, II do CP). Visto que, em tese, o acusado foi motivado a cometer o delito por uma mera discussão com a vítima, ocorrida um dia antes do crime, acerca de um possível furto de uma bicicleta, como alega o membro do Ministério Público. (...)”

Acertada a conclusão.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024